Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713570-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICARDO ROCHA FARIA, RAQUEL BASTOS ROCHA EMBARGADO: PRISCILA CARVALHO FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte querelante em face da decisão (ID. 61602212) que, diante da deserção do recurso, não conheceu do recurso de apelação criminal interposto, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Confira-se o teor da referida decisão: Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, arts. 29, III, e 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na interposição da apelação criminal, a parte recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento das custas iniciais (IDs 60873378 e 60873379). Ausentes a guia e o comprovante de pagamento do preparo. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 61984601), a parte embargante alega que o preparo referente ao recurso de apelação foi devidamente recolhido e seu comprovante anexado aos autos, restando, portanto, caracterizado erro material a ser sanado na decisão embargada. Ao final, requer que seja sanado o erro apontado, conferindo-se, por consequência, efeitos infringentes aos presentes embargos, de modo a conhecer-se do apelo. Em contrarrazões (ID 62168777), a embargada argumenta que o recurso aviado se manifesta como simples inconformismo com o conteúdo do mandamento decisório, de modo que não existe qualquer erro material a ser corrigido. Pede que não sejam conhecidos os Embargos de Declaração. No mérito, aponta que, nos termos do art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, é necessário o recolhimento das custas e do preparo em guias separadas. Requer que os Embargos de Declaração sejam julgados improcedentes. Parecer do Ministério Público no ID 62343274 pelo acolhimento dos embargos. É o breve relatório. DECIDO. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada. No caso dos autos, observa-se que há na decisão embargada erro material, haja vista que nela se consignou que, apesar de a parte apelante ter comprovado o pagamento das custas, o preparo propriamente dito não havia sido recolhido (ID 61602212). Ocorre que a parte apelante demonstrou o recolhimento do preparo propriamente dito (IDs 60873378 e 60873379), deixando de comprovar, em verdade, o recolhimento das custas processuais. Desse modo, o reparo do referido erro material na decisão embargada não acarreta o conhecimento do apelo como pretende a parte embargante, haja vista que não houve a comprovação do recolhimento das custas processuais, nos termos dos arts. 29, III, e 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, de modo que restou caracterizada a deserção da apelação criminal interposta. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição. Na interposição da apelação criminal, a parte recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo propriamente dito (IDs 60873378 e 60873379), restando ausente comprovação de recolhimento das custas. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INÉPCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DUAS GUIAS DISTINTAS- RECURSAL E INICIAL. PAGAMENTO EFETUADO APENAS DA GUIA RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia, nos termos do art. 395, I, do CPP, oferecida por suposta prática dos crimes de difamação e injúria. 2. O Ministério Público oficiou pelo não recebimento da apelação, porque intempestiva. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção da rejeição da queixa-crime apresentada por ser manifestamente inepta, pois não atende aos requisitos do art. 41, do CPP. 3. Preliminar de intempestividade. A decisão foi disponibilizada em 18/01/2023, sendo publicada em 19/01/2023. O recorrente registrou ciência no sistema dia 23/01/2023. Desta forma, o querelante tinha até o dia 02/02/2023 para interpor o recurso, o qual foi protocolado em 02/02/2023. Portanto, o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada. 4. Por outro lado, sabe-se que o art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). 5. Ademais, o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. 6. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (guia recursal e guia inicial). 7. No caso concreto, o apelante efetuou o pagamento da guia recursal (IDs no 45993966 e no 45993967), contudo, deixou de comprovar o recolhimento da guia inicial no prazo determinado por lei. Além disso, ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça. Assim, o recolhimento da guia recursal e inicial deve ocorrer, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pelo apelante. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. 8. Sendo assim, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. 9. RECURSO NÃO CONHECIDO, pois deserto. 10. Diante da apresentação de contrarrazões (ID 45994004), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 11. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1756570, 07092807120228070014, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material constante na decisão embargada, de modo que onde se lê: “Na interposição da apelação criminal, a parte recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento das custas iniciais (IDs 60873378 e 60873379). Ausentes a guia e o comprovante de pagamento do preparo”, leia-se: “Na interposição da apelação criminal, a parte recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo propriamente dito (IDs 60873378 e 60873379), restando ausente comprovação de recolhimento das custas”. Mantidos os demais termos da decisão. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito